Tribunal: TJBA
Processo: 8039297-86.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8039297-86.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ORLANDO LIMA FILHO Advogado(s): TULIO SANTOS LOGRADO (OAB:BA54227-A) AGRAVADO: PAULO HENRIQUE ALBERNAZ LIMA e outros Advogado(s): GRACE OLIVEIRA ALBERNAZ BISCARDE (OAB:BA32176-A), TIAGO ALBERNAZ BISCARDE (OAB:BA66116-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA VIA SISBAJUD. DÍVIDA ALIMENTAR. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE AFASTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. AÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NÃO OBRIGATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença de ação de alimentos, rejeitou impugnação à penhora de valores via SISBAJUD, determinou a transferência dos valores para conta judicial condicionada à preclusão da decisão, e revogou perícia contábil. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em aferir se os valores bloqueados seriam impenhoráveis por estarem abaixo do limite legal de 40 salários-mínimos; se a dívida teria perdido sua natureza alimentar diante da maioridade dos exequentes e do decurso do tempo; se a revogação da perícia contábil configura cerceamento de defesa e se a ausência de audiência de conciliação compromete o contraditório ou a ampla defesa. III. Razões de decidir 3. O art. 833, § 2º, do CPC excepciona a impenhorabilidade de valores mesmo abaixo do limite de 40 salários-mínimos quando se trata de prestação alimentícia, sendo irrelevante a origem ou a antiguidade da dívida. 4. A maioridade dos exequentes não afasta, por si só, a natureza alimentar do crédito, derivado de sentença judicial proferida em ação de alimentos. 5. A perícia contábil foi corretamente revogada em razão da ausência de impugnação específica aos cálculos apresentados pelos exequentes, conforme previsão do art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC. 6. A ausência de designação de audiência de conciliação não configura nulidade, por se tratar de faculdade judicial no cumprimento de sentença, à luz do art. 139, VI, do CPC. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. É legítima a penhora de valores inferiores a 40 salários-mínimos para satisfação de obrigação alimentar, nos termos do art. 833, § 2º, do CPC. 2. A maioridade dos alimentandos não descaracteriza, por si só, a natureza alimentar do crédito oriundo de sentença judicial. 3. A revogação da perícia contábil não configura cerceamento de defesa quando inexistente impugnação específica aos cálculos apresentados. 4. A designação de audiência de conciliação no cumprimento de sentença é faculdade do juízo, não ensejando nulidade sua ausência.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 370, 525, §§ 4º e 5º; 833, IV, X e § 2º; 139, VI. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1952744/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª T., j. 21.02.2022; STJ, AgInt no AREsp 2221141/DF, 4ª T., j. 06.03.2023; TJBA, AI 8039551-30.2023.8.05.0000, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, 1ª Câm. Cív., j. 24.04.2024; TJBA, ApC 8055774-94.2019.8.05.0001, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, 2ª Câm. Cív., j. 14.03.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento n.º 8039297-86.2025.8.05.0000; Recorrente: Orlando Lima Filho; Recorridos: Paulo Henrique Albernaz Lima e João Paulo Albernaz Lima; ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator